Tribunal: CARF
Processo: 10675.721465/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721465/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.545 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
MAKENA AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITA.
Depósitos bancários, cuja origem não restar comprovada, configuram, por
presunção legal, omissão de receita.
INFRAÇÕES APURADAS NA PESSOA JURÍDICA. DECORRÊNCIA.
COFINS. PIS. CSLL.
Princípio de causa e efeito que impõe aos lançamentos reflexos a mesma sorte
do principal.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, fls. 547/566, contra acórdão da DRJ, fls.527/536,
que negou provimento à impugnação administrativa, fls.430/432, contra autuação formalizada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721465/2011-80
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.545 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721465/2011-80

pela autoridade de origem com fundamento em omissão de receitas por depósitos bancários de
origem não comprovada.
Nesse aspecto, foram efetuados lançamentos referentes ao IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS, com respectivas multas proporcionais e juros de mora, no valor total de R$ 121.058,17
(cento e vinte e um mil, cinquenta e oito reais e dezessete centavos)
Para síntese dos fatos, reproduzo parcialmente o relatório do acórdão recorrido:
A empresa acima identificada foi submetida a procedimento fiscal que resultou na
lavratura de autos de infração de fls. 3 a 23 do processo virtual para exigir os
recolhimentos dos tributos abaixo relacionados, relativamente aos PA compreendidos
entre 01/07/2007 a 31/12/2007, com os devidos acréscimos legais. A descrição dos fatos
constante do auto de infração de IRPJ (3o e 4o trimestres/2007) aponta o que se segue:
001 Omissão de Receitas
Depósitos Bancários não Escriturados
Valor apurado conforme detalhamento apresentado no Termo de Verificação Fiscal,
lavrado em 05/05/2011, o qual é parte integrante do presente Auto de Infração.
(...)
Às fls. 30 a 31, encontra-se o Termo de Verificação Fiscal, do qual foram destacados os
trechos a seguir:
(...) a empresa foi intimada a apresentar, através da lavratura em 06/09/2010 do Termo
de Início do Procedimento Fiscal, os livros contábeis referentes à apuração do período,
bem como os extratos que deram origem à movimentação financeira no ano de 2007.
Em resposta ao referido termo o contribuinte apresentou os extratos bancários contendo
os depósitos originários da movimentação financeira.
3) Lavrou-se portanto, em 17/12/2010, o Termo de Intimação n° 01 para comprovação
das origens dos recursos creditados nas contas bancárias (conforme detalhamento
apresentado em planilhas anexas ao Termo de Intimação), excluídos da relação de
depósitos as entradas de recursos caracterizadas por empréstimos diversos, estornos,
cheques e transferências devolvidas. Em resposta datada de 12 de abril de 2011 a pessoa
jurídica não apresentou documentação comprobatória das origens dos diversos créditos,
alegando basicamente que a movimentação bancária se mostrou maior do que as vendas
declaradas em função de várias operações de empréstimos, transferências entre contas
de mesma titularidade, financiamentos e descontos de cheques.
4) As planilhas de CRÉDITOS EFETUADOS" em contas bancárias e a planilha
"CRÉDITOS CONSOLIDADOS" detalham os valores de depósitos cujas origens não
foram comprovadas, já excluídas todas as entradas caracterizadas por transferências
interbancárias de mesma titularidade, conforme demonstrado na planilha
"CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE
MESMA TITULARIDADE".
5) Assim, como resultado da auditoria dos depósitos bancários, restou caracterizada a
omissão de receitas no 2o Semestre de 2007, em virtude de insuficiência de declaração
sob a sistemática do LUCRO PRESUMIDO, resultando no montante omitido igual a R$
969.908,23,
conforme
detalhamento
apresentado
na
planilha
intitulada
DEMONSTRATIVO DE OMISSÃO DE RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
NÃO COMPROVADOS, podendo-se observar que foram excluídos dos montantes de
créditos não comprovados, além das receitas originalmente declaradas, os débitos
descritos nos extratos como devoluções de cheques depositados ou descontados
referentes a recursos anteriormente creditados (detalhamento apresentado na planilha
"DEVOLUÇÕES"). Todas planilhas retrocitadas é parte integrante do presente Termo
de Verificação Fiscal.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 430 a 432, onde alega
que: Tributos lançados pelo próprio Contribuinte; Presunção de veracidade e Boa-Fé;
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.545 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721465/2011-80

Procedimento fiscal mais acurado para lavratura do auto de infração; Relação Fisco
Contribuinte desequilibrada.
A forma simplista utilizada para constituição do crédito tributário em tela, bem como,
seus reflexos, arrimadas na planilhas de "créditos efetuados e créditos consolidados"
maculam o lançamento de fragilidade e inconsistência, ao utilizar-se apenas dos dados
constantes dos extratos das contas correntes bancárias da Impugnante, sendo flagrante o
distanciamento da autoridade lançadora do disposto nos arts. 194 a 197 do Código
Tributário Nacional, e § 3a do art. 42 da lei 9430/96, ao não utilizar de procedimento
mais acurado em termos de auditoria, para constituição do crédito tributário ora
impugnado.
Por desconsiderar fatos concretos no cotidiano da relação de mercado da contribuinte,
devidamente descrita e justificada na resposta ao "Termo de Intimação n° 1", a
autoridade lançadora não individualizou a análise dos créditos para determinação da
receita bruta. As indigitadas planilhas não constituem forma robusta de análise exigida
na legislação de regência da matéria, por adotar forma genérica e não específica na
forma de apurar perante a Impugnante a origem de tais créditos.
A impugnante assim, justificou de maneira genérica tais créditos, entendendo cumprida
o obedecida a intimação recebida daquela autoridade.
Ressalte-se que a Impugnante mantém escrituração contábil perfeita e idônea,
recolhendo toda a carga tributária inerente à forma de tributação eleita, e no mínimo
paira sobre a contribuinte o manto da presunção de veracidade e boa-fé, próprio
daqueles que cumprem na íntegra todas as obrigações tributárias, cíveis, comerciais etc.
que o ordenamento jurídico pátrio lhe impõe.
O adrede afirmado está corroborado na farta documentação contábil fiscal carreada aos
autos, da qual utilizou-se apenas informações dos extratos depósitos bancários da
empresa, o que é muito pouco diante das informações precisas, seguras, técnicas e
legais declaradas. O parágrafo 3 o do art. 42 da lei 9.430/96 prescreve a determinação
do que deve ser desconsiderado como receita bruta, mas também impõe o procedimento
à fiscalização de individualizar o crédito que entende como sem origem, o que não foi
cumprido na presente autuação.
A relação fisco contribuinte mostra-se totalmente desequilibrada , pois ao materializar
o fato gerador de suas obrigações tributárias emite a documentação fiscal pertinente,
escritura de forma devida, recolhe a tributação apurada, ainda se vê a Impugnante na
obrigação de responder detalhadamente aquilo que não lhe foi pedido e determinado
na forma da lei.
A violação do equilíbrio entre o sujeito ativo e o sujeito passivo da obrigação
tributária, presente nos autos, e embasado no anteriormente exposto, vislumbra-se com
clareza a inocorrência de omissão de receita como argüida nos autos pela autoridade
lançadora.
Levando em conta a amostragem simplista utilizada para constituição do lançamento
fiscal em tela, em dissonância com o explicitamente determinado nos arts. 194 a 197
do CTN e § 3 o do art. 42 da lei 9.430/96, demonstra não incidir a Impugnante nas
formas legais de omissão de receita previstas na legislação tributária, e subsidia essa
douta autoridade julgadora a desconstituir o lançamento fiscal ora impugnado, bem
como, decretar a nulidade do auto de infração indigitado e seus lançamentos reflexos.
E o que se requer e pede deferimento.
É o relatório.
Contudo, o acórdão da DRJ negou provimento à impugnação administrativa,
considerando, dentre outros fundamentos, que a presunção de omissão de receitas, nos termos do
art. 42 da Lei 9430/96, não foi afastada por prova em contrário do contribuinte, conforme ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.545 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721465/2011-80

Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITA.
Depósitos bancários, cuja origem não restar comprovada, configuram, por presunção
legal, omissão de receita.
INFRAÇÕES APURADAS NA PESSOA JURÍDICA. DECORRÊNCIA. COFINS.
PIS. CSLL.
Princípio de causa e efeito que impõe aos lançamentos reflexos a mesma sorte do
principal.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, pelos seguintes
fundamentos: a) preliminarmente, que houve ilegalidade no âmbito do processo administrativo
fiscal, especialmente por cerceamento ao direito de defesa, face à ausência de demonstração ao
autuado dos elementos que embasaram o lançamento; b) quanto ao mérito, entendeu pela
impossibilidade do arbitramento do lucro para lançamento fiscal – depósitos bancários; c)
reproduz os mesmos argumentos à tributação reflexa (CSLL, PIS, COFINS) e; d) alegou que a
multa no percentual estabelecido possui natureza confiscatória.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima. Portanto, dele tomo
conhecimento.
Primeiramente, há que se afastar os argumentos ligados à violação a princípios
constitucionais, como a violação ao princípio da vedação do efeito confisco, com fundamento na
Súmula 2 do CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Ademais, a recorrente alega preliminarmente ser inconteste o cerceamento de
defesa na demanda presente, tendo em vista que as imputações lançadas nos autos de infração
que compõem este processo administrativo não compreendem informações válidas que permitam
ao contribuinte ou seus defensores identificar os reais fatos envolvidos e pelos quais responde.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.545 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721465/2011-80

Contudo, não é o que se verifica no caso concreto. O termo de verificação fiscal
deixa claro as razões que ensejaram o lançamento:
1-) A empresa supracitada apresentou, para o período de julho a dezembro de 2007, a
declaração de rendimentos sob a forma de apuração pelo Lucro Presumido, registrando
receitas sujeitas ao percentual de presunção de 8% no total de R$ 280.799,68. Os
valores declarados em DIPJ estão corroborados pelas respectivas DCTF's e DACON's
dos períodos.
2-) Instaurado o procedimento de fiscalização, autorizado pelo Mandado de
Procedimento Fiscal de número 0610900-2010-00375-2, a empresa foi intimada a
apresentar, através da lavratura em 06/09/2010 do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, os livros contábeis referentes à apuração do período, bem como os extratos que
deram origem à movimentação financeira no ano de 2007. Em resposta ao referido
termo o contribuinte apresentou os extratos bancários contendo os depósitos originários
da movimentação financeira.
3-) Lavrou-se portanto, em 17/12/2010, o Termo de Intimação no 01 para
comprovação das origens dos recursos creditados nas contas bancárias (conforme
detalhamento apresentado em planilhas anexas ao Termo de Intimação), excluídos
da relação de depósitos as entradas de recursos caracterizadas por empréstimos
diversos, estornos, cheques e transferências devolvidas. Em resposta datada de 12
de abril de 2011 a pessoa jurídica não apresentou documentação comprobatória
das origens dos diversos créditos, alegando basicamente que a movimentação
bancária se mostrou maior do que as vendas declaradas em função de várias
operações de empréstimos, transferências entre contas de mesma titularidade,
financiamentos e descontos de cheques.
4-) As planilhas de "CRÉDITOS EFETUADOS" em contas bancárias e a planilha
"CRÉDITOS CONSOLIDADOS" detalham os valores de depósitos cujas origens não
foram comprovadas, já excluídas todas as entradas caracterizadas por transferências
interbancárias de mesma titularidade, conforme demonstrado na planilha
"CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE
MESMA TITULARIDADE".
5-) Assim, como resultado da auditoria dos depósitos bancários, restou caracterizada a
omissão de receitas no 1° Semestre de 2007, em virtude de insuficiência de declaração
sob a sistemática do LUCRO PRESUMIDO, resultando no montante omitido igual a R$
969.908,23,
conforme
detalhamento
apresentado
na
planilha
intitulada
DEMONSTRATIVO DE OMISSÃO DE RECEITAS — DEPÓSITOS BANCÁRIOS
NÃO COMPROVADOS, podendo-se observar que foram excluídos dos montantes de
créditos não comprovados, além das receitas originalmente declaradas, os débitos
descritos nos extratos como devoluções de cheques depositados ou descontados
referentes a recursos anteriormente creditados (detalhamento apresentado na planilha
"DEVOLUÇÕES"). Todas planilhas retrocitadas é parte integrante do presente Termo
de Verificação Fiscal.
Tais afirmações são complementadas e confirmadas pelas informações constantes
no Auto de Infração:
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.545 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721465/2011-80

Portanto, diverso do sustentado pela recorrente restam claras as razões da
autuação, não se vislumbrando hipótese de nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto n.
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.545 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721465/2011-80

Afasto, portanto, a preliminar suscitada. No mérito, tampouco assiste razão à
recorrente. Trata-se de lançamento decorrente de presunção de receitas prevista no art. 42 da Lei
n. 9.430/96, que se verifica quando os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em determinada instituição financeira, em relação dos quais o titular, seja
pessoa física ou jurídica, é regularmente intimada a comprovar a origem dos recursos utilizados
nas operações, através de documentação hábil e idônea:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00
(doze
mil
reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide
Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Referido dispositivo inclusive teve sua constitucionalidade reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal, em julgamento sujeito à repercussão geral:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema
842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida
no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria
usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.545 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721465/2011-80

conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a
possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de
pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que
o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade
de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda,
aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade
de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte,
bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica
atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a
tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada
pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021)
Neste aspecto, não tendo a recorrente se desincumbindo de comprovar com provas
hábeis e idôneas a origem dos depósitos bancários, de rigor o reconhecimento de omissão de
receita por presunção, nos termos da legislação. Nesse sentido ainda a decisão recorrida:
A Fiscalização não utilizou forma simplista para constituir o crédito tributário. Utilizou
a escrituração mantida pela empresa e a documentação que lhe deu suporte, as
declarações apresentadas à RFB e, confrontando todos esses dados, verificou que a
movimentação financeira, representada nos extratos bancários fornecidos pela
contribuinte, não condizia com as informações registradas tanto em sua escrituração
quanto nas declarações entregues ao Fisco. Assim, com suporte no artigo 42 da Lei
9.430/96, o autuante intimou a contribuinte a comprovar a origem dos depósitos
bancários por ele individualizados em termo próprio, já expurgados os valores que não
representam ingressos de recursos.
Ao impugnante cabia, portanto, refutar a presunção contida no referido diploma, pois a
previsão legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de
presunções relativas, passíveis de prova em contrário. De Plácido e Silva assim definiu
a presunção juris tantum, em seu “Vocabulário Jurídico”:
(...)
Nesse contexto, é importante esclarecer que a Lei no 9.430, de 1996, no § 1o, do art. 42,
determina que os rendimentos serão considerados auferidos no mês do crédito efetuado
pela instituição financeira. A identificação de cada uma dessas importâncias mensais
constou do lançamento, quando se destacaram os valores tributáveis (diferença entre os
depósitos bancários de origem não comprovada e os valores declarados na DSPJ/2007),
os quais, de igual sorte, restaram expressos no “Termo de Verificação Fiscal”, planilhas
de “Créditos Efetuados” em contas bancárias, planilha “Créditos Consolidados” e
“Demonstrativo da Omissão de Receitas – Depósitos Bancários não Comprovados”.
Ressalte-se, ainda, que a legislação relativa à presunção sob exame, não exige do
autuante, em momento algum, o levantamento de dispêndios realizados pelo autuado no
período fiscalizado. Também, não condiciona sua utilização, pela autoridade tributária,
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.545 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721465/2011-80

somente aos casos em que haja ocorrência de incremento do patrimônio do interessado.
Exige, apenas, que o contribuinte seja intimado a comprovar a origem dos depósitos ou
aplicações mantidos em seu nome em instituições financeiras, como, aliás, foi efetuado
ao longo da ação fiscal ora questionada.
(...)
Destarte, não comprovada a origem dos depósitos levantados pelo Fisco em nome do
interessado, é lícito presumi-los, com a devida autorização legal, como rendimentos
auferidos por esse no ano calendário fiscalizado.
Saliente-se, ainda, que não se deu a anexação de qualquer documento à impugnação e,
nesse sentido, cabe deixar claro que, nos termos dos arts. 15 e 16, inc. III, e §§ 4o e 5o,
do Decreto no 70.235/72, com a redação conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/93 e pelo
art. 67 da Lei no 9.532/97, compete ao interessado instruir a impugnação com os
documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas documentais que
possuir.
Noutro vértice, embora o interessado houvesse na reposta à intimação do Fisco
afirmado genericamente que a origem de sua movimentação financeira tem lastro
efetivo nas vendas efetuadas, bem como nos empréstimos, transferências entre contas de
mesma titularidade, desconto de cheques, conta garantida, financiamentos, capital de
giro, a fiscalização já tinha analisado toda a documentação apresentada no decorrer do
procedimento fiscal, expurgando, na apuração da omissão de receita que gerou a
autuação, as vendas declaradas e as entradas de recursos caracterizadas por empréstimos
diversos, estornos, cheques e transferências devolvidas, e transferências entre contas-
correntes.
Assim sendo, como a impugnante não individualiza os erros cometidos pela fiscalização
na apuração efetuada e não trouxe, em sua impugnação, qualquer elemento novo capaz
de alterar a convicção desse julgador, adoto o entendimento esposado pela auditoria
fiscal.
Portanto, entendo deva ser mantido o lançamento tal como realizado, bem como
os lançamentos reflexos.
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital